Tribunal: TJMT
Processo: 1002891-33.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002891-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Competência da Justiça do Trabalho, Provas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), MARILDA ANGELA DE LIMA - CPF: 458.636.791-15 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DILELE ZANDONADI - CPF: 593.108.809-10 (AGRAVANTE), ANA ROSA ALVES RAMOS - CPF: 014.864.041-97 (AGRAVANTE), LETICIA DA SILVA - CPF: 002.229.531-36 (AGRAVANTE), ADILEUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 482.099.021-72 (AGRAVANTE), MARCIA JANSEN DE ALMEIDA - CPF: 944.275.931-00 (AGRAVANTE), ROZENILDA DE BORBA - CPF: 000.197.331-27 (AGRAVANTE), PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 030.561.961-67 (AGRAVANTE), BENONIA DE SOUSA DINIZ - CPF: 488.705.951-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Município de Juína (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – RECURSO PROVIDO.

1 – É de
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o

valor de 60 (sessenta) salários mínimos
. Após esse valor, no momento da distribuição da causa, a competência é do juízo comum.

2- Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Ana Rosa Alves Ramos e Outros
contra decisão proferida pelo
Juízo da

Segunda

Vara da Comarca de Juína
, que, nos autos da ação de
Reclamação Trabalhistas
n.
1000497-80.2016.8.11.0025
, interposto pelos Agravantes em face do Município de Juína, declinou da competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Juína.

Sustentam que, a ação judicial tramitou brevemente na Vara do Trabalho de Juína, até que aquele Juízo declinou da competência para a 2ª Vara da Comarca de Juína, todavia, o Recorrente informou ao Juízo da Vara Estadual, que segundo a jurisprudência do STJ, tal competência é da Justiça do Trabalho.

Afirmam que, o Juízo
a quo
reconheceu a incompetência da 2ª Vara em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, devendo, portanto, tramitar perante o Juizado Especial daquele Juízo.

Aduzem que, são agentes de saúde e laboram no regime celetista para o Agravado, uma vez que o

Art. 8º da Lei n. 11.350/2006 estabeleceu o regime celetista nas hipóteses de contratação de agente comunitário de saúde, salvo se o ente público adotar forma diversa por meio de lei local, portanto, é competente para processar e julgar a Justiça do Trabalho.

Relatam que, em manifestação anterior, já deduziram que o Juízo da 2ª Vara não tem competência para processar e julgar os autos em questão, mas sim, a Vara do Trabalho.

Alegam que,
foi atribuída à causa o valor de R$ 53.638,00 (cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais).

Dizem que, caso não entenda pelo provimento imediato do presente recurso, pleiteia pela suspensão dos autos e/ou retornem à 2ª Vara da Comarca de Juína para aguardarem com andamento suspenso o julgamento deste recurso.

Por fim, pugna para que seja concedida a suspensão do processo e/ou a tutela antecipada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, e os autos aguardem a definição do presente recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Antes de apreciar o agravo de instrumento, determinei a intimação dos Recorrentes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse ao recolhimento do preparo recursal, inclusive porte de remessa e de retorno, em dobro, sob pena de deserção; ou comprovem a impossibilidade de fazê-lo, requerendo, se for o caso, que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento à determinação, os Agravantes efetuaram o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de ID n. 7229280.

Esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 7308919.

Decorreu o prazo para apresentação as contrarrazões, conforme se verifica do ID n. 9668970.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 13893971), manifestou ciência do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Ana Rosa Alves Ramos e Outros
contra decisão proferida pelo
Juízo da

Segunda

Vara da Comarca de Juína
, que, nos autos da ação de
Reclamação Trabalhistas
n.
1000497-80.2016.8.11.0025
, interposto pelos Agravantes em face do Município de Juína, declinou da competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Juína.

Da análise dos autos, constata-se
que
a ação judicial tramitou brevemente na Vara do Trabalho de Juína, até que aquele Juízo declinou da competência para a 2ª Vara da Comarca de Juína, que também reconheceu a sua incompetência para julgar os autos
em favor do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Juína.

Pois bem.

A Lei Federal n. 12.153, de 23/12/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública na esfera dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, no artigo 2
o
, estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Veja-se:

Art. 2
o
–
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1
o
– (...);

§ 4
o
–
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[Destaquei].

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Resolução n. 04/2014/TP normatizou que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública será fixada conforme o valor atribuído à causa,
in verbis
:

Art. 1
o
- As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento
.

§ 1
o
– Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009,
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos
, (...). (Destaquei).

No caso em questão, verifico que a Ação de Reclamação Trabalhista, proposta pelas Recorrentes, cujo valor da causa à época era de R$ 53.638,00 (cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais), foi distribuída, inicialmente, à Justiça do Trabalho; todavia esta declinou da competência em favor da Justiça Comum.

Redistribuídos os autos à 2ª Vara Comarca de Juína, esta também
reconheceu a incompetência, em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

A competência, nos termos do artigo 43 do CPC, é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial –
perpetuatio jurisdictionis.
Contudo, se houver a alteração da competência absoluta, os processos devem ser remetidos ao órgão que passou a ser competente para processamento e julgamento do feito, o que não se verifica no presente caso.

Desse modo, tenho que o Juízo
a quo
não agiu com acerto
ao declinar a competência para o Juizado Especial Cível daquela Comarca, porque, na data do protocolo da ação, o valor da causa ultrapassava a 60 (sessenta) salários mínimos.

Além do mais, considerando a tese jurídica fixada no julgamento do sobredito IRDR, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, não se aplica ao caso dos autos, sendo os autos remetidos equivocadamente para a Turma Recursal.

Isto porque, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública foi fixada a partir de dois critérios: a) Econômico (causas de pequeno valor):
Ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
; e b) Material (direito material afirmado em Juízo): o artigo 2°, § 1º da Lei n.º 12.153/2009 elenca a ações que não podem ser propostas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dessa forma, fica evidente que o valor da causa é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, visto que foi atribuído à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), isto é, valor superior de R$ 56.220,00, correspondentes a 60 salários mínimos na época.

Por oportuno, destaco que o valor ultrapassa a alçada do Juizado, que conforme previsão do artigo 2º, caput, § 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (sessenta) salários mínimos. Veja-se:

Art. 2º É de
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o

valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial,
a soma de 12 (doze) parcelas
vincendas e de eventuais parcelas vencidas
não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo
.
[Destaquei]

Com isso, a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado nº 1, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa
não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
(Destaquei)

Entretanto, não se aplica a este caso, pelo valor ser superior ao de 60 salários mínimos. Esclareço, ainda, que, na decisão ora questionada, foi decidido pela aplicação da
tese
firmada no julgamento do IRDR nº 85560/2016, que não se limita somente aos casos que versem sobre URV, mas sim a
todos os feitos em trâmite na Justiça Comum Estadual, que preencham os requisitos estampados na Lei nº 12.153/2009, respeitadas, por óbvio, as exceções trazidas no § 1º do artigo 2º dessa Lei, por se tratar de
competência absoluta
.

Desse modo, friso que há óbice legal acerca no Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o valor da ação supera os 60 salários mínimos da época.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ana Rosa Alves Ramos e Outros
,
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do processo de origem, perante o
Juízo da

Segunda

Vara da Comarca de Juína

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020